Tribunal: TJES
Processo: 5016509-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016509-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAMILSON COSTA QUINTA JUNIOR

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016509-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAMILSON COSTA QUINTA JUNIOR

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Execução Penal. Ausência de guia de recolhimento definitiva. Condenação com trânsito em julgado. Custódia sem título executivo formalizado. Regularização determinada. Parcial concessão da ordem.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Jamilson Costa Quinta Junior, recolhido na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), em razão de condenação criminal transitada em julgado, cuja execução ainda não foi formalizada por ausência de expedição da guia de execução penal referente ao processo nº 0000175-71.2020.8.08.0041.

2.A defesa sustenta a ilegalidade da custódia por inexistir título executivo penal formalmente válido, requerendo a imediata soltura do paciente.

3.A autoridade coatora reconheceu a ausência da guia, informando ter determinado, com urgência, a sua expedição pela Vara de origem.

4.O Ministério Público manifestou-se parcialmente favorável, reconhecendo o vício formal, mas afastando o constrangimento ilegal apto a ensejar a liberdade do paciente.

II. Questão em discussão

5. As questões centrais consistem em determinar:

(i) se a ausência da guia de execução penal, embora existente condenação definitiva, configura constrangimento ilegal a justificar a imediata soltura do paciente; e

(ii) quais medidas devem ser adotadas para assegurar a regularização da execução penal e a observância dos direitos do apenado.

III. Razões de decidir

6. A Lei de Execução Penal impõe, em seus arts. 105 a 107, a expedição da guia de recolhimento logo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo este o instrumento formal indispensável para o início da execução, o cálculo da pena, o controle jurisdicional e a análise de benefícios.

7. A ausência da guia de execução penal constitui irregularidade grave que compromete a legalidade da custódia e o acompanhamento da pena, mas não anula o título executivo judicial quando há sentença condenatória definitiva.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora a falta da guia enseje constrangimento passível de correção pela via do habeas corpus, não autoriza a imediata soltura se há decisão condenatória transitada em julgado.

9. No caso concreto, a sentença condenatória encontra-se definitiva e válida; contudo, a omissão estatal na expedição da guia deve ser prontamente sanada, sob pena de perpetuação de situação jurídica precária e violação aos direitos fundamentais do condenado.

10. A decisão liminar que determinou a expedição da guia no prazo de cinco dias úteis mostrou-se adequada e proporcional, assegurando a regularização da execução sem afastar, indevidamente, a custódia respaldada em título judicial.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem parcialmente concedida, apenas para ratificar a liminar que determinou a imediata expedição da guia de execução penal, negando-se o pedido de alvará de soltura, por inexistir ilegalidade material na prisão.

12. Tese firmada: a ausência de guia de execução penal, embora constitua irregularidade grave e passível de correção judicial, não enseja, por si só, a soltura do apenado quando houver sentença penal condenatória transitada em julgado, devendo o juízo da execução adotar medidas imediatas para a formalização e unificação da execução penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016509-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAMILSON COSTA QUINTA JUNIOR

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Jamilson Costa Quinta Junior
, que se encontra atualmente recolhido na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), em razão de condenação criminal transitada em julgado, porém sem a correspondente formalização por meio da guia de execução penal, conforme exige a legislação de regência.

A tese ventilada pela defesa sustenta que a permanência do paciente no cárcere, desacompanhada de título executivo penal formalmente válido – leia-se, guia de execução penal –, viola frontalmente os princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade e da individualização da pena.

Argumenta que a omissão do Estado em expedir e unificar a guia relativa à nova condenação, proferida no processo nº 0000175-71.2020.8.08.0041, impede o regular acompanhamento da execução penal, inviabiliza o cômputo do tempo de pena, o estabelecimento da data-base para benefícios e, sobretudo, transforma a prisão em medida arbitrária, desprovida de formalidade mínima exigida pela Lei de Execução Penal.

No plano fático, verifica-se que o paciente já possuía uma condenação anterior, com execução sob o nº 0001113-71.2017.8.08.0041, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo inclusive progredido ao regime aberto em 23/11/2018.

Todavia, em 12/02/2020, foi novamente preso preventivamente em razão de novos fatos criminosos, vindo a ser condenado a 9 (nove) anos de reclusão por tráfico e associação para o tráfico, conforme sentença definitiva oriunda da Vara Única de Presidente Kennedy/ES.

A recaptura do paciente ocorreu em 11/11/2022, após sua evasão do Centro de Detenção Provisória de Marataízes em 03/10/2020, tendo sido transferido para a PRCI em 08/01/2025, onde permanece segregado.

Na petição inicial, a defesa afirma, com base em atestado de permanência da unidade prisional, que o paciente está cumprindo "pena em regime fechado de prisão", sob número Infopen 78.298, porém sem que a guia de execução penal tenha sido expedida e unificada, impossibilitando a formalização da situação jurídica do apenado.

Invoca, para tanto, os artigos 105, 106 e 107 da LEP, que dispõem sobre a obrigatoriedade de expedição da guia de recolhimento pelo juízo da condenação, tão logo sobrevenha o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a fim de que se inicie regularmente a execução.

A autoridade apontada como coatora, em resposta à requisição de informações, reconheceu expressamente a ausência da guia de execução penal, limitando-se a informar que já havia determinado, com urgência, o envio de ofício à Vara Única de Presidente Kennedy/ES para fins de expedição e remessa do referido documento, não havendo, segundo sua ótica, ilegalidade na custódia atual do paciente, que estaria respaldada em sentença penal condenatória com trânsito em julgado.

A manifestação ministerial, subscrita pelo eminente 1º Procurador de Justiça Especial, Dr. Fábio Vello Corrêa, alinha-se parcialmente à pretensão defensiva.

Em seu parecer, reconhece que a ausência da guia de execução penal unificada constitui vício formal, passível de correção judicial, e que compromete, sim, a tramitação regular da execução.

Contudo, entende que tal deficiência documental não configura constrangimento ilegal capaz de justificar a expedição de alvará de soltura, considerando que há título judicial hábil (sentença condenatória transitada em julgado), cuja execução apenas aguarda regularização administrativa.

Feita essa contextualização, passo à análise jurídica.

A Lei de Execução Penal é clara ao estabelecer que, uma vez transitada em julgado a sentença penal condenatória, o juiz da condenação deverá providenciar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, a expedição da guia de recolhimento para início da execução penal (art. 105, LEP).

Este documento assume função essencial: é o instrumento formal por meio do qual se deflagra a execução, viabilizando o controle jurisdicional da pena, o cálculo de prazos, a análise de benefícios legais e a própria fiscalização da legalidade da custódia.

Ausente tal guia, o apenado encontra-se em verdadeiro limbo jurídico, sem parâmetros objetivos para o controle de sua situação carcerária.

Nesse ponto, importa registrar que a jurisprudência pátria tem reconhecido que a ausência de guia de execução penal, embora não anule o título executivo judicial (a condenação com trânsito em julgado), configura irregularidade grave, que pode ensejar providências reparatórias por meio do habeas corpus.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ausência de guia de execução penal, documento imprescindível à fiscalização do cumprimento da pena e à aferição dos benefícios executórios, caracteriza constrangimento ilegal que pode ser sanado pela via do Habeas Corpus.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem igualmente advertido que a mera ausência da guia, por si só, não torna ilegal a prisão quando há sentença condenatória definitiva regularmente proferida.

A ilegalidade se configura apenas quando, além da ausência do documento formal, verifica-se inexistência de qualquer base judicial a justificar a segregação.

É o que se verifica no caso em análise.

A sentença que impôs ao paciente a pena de 9 anos de reclusão encontra-se transitada em julgado, fato incontroverso entre as partes.

A ausência da guia, embora grave, não desnatura a existência do título judicial condenatório, que respalda a custódia, ainda que de forma precária.

Por outro lado, não se pode desconsiderar que tal omissão do Estado – a não expedição da guia – não pode se perpetuar no tempo, sob pena de violação aos direitos fundamentais do apenado.

O paciente está recolhido desde janeiro de 2025, e até a data da decisão liminar, nenhuma providência havia sido concretizada, a despeito da ordem do juízo de execução.

A liminar, por sua vez, supriu parcialmente essa omissão, ao determinar a expedição da guia no prazo de cinco dias úteis.

Não se vislumbra, porém, ilegalidade material suficiente a justificar a concessão da ordem para fins de imediata soltura, porquanto há condenação penal definitiva, ainda que sua execução dependa da formalização que ora se impõe.

Assim, mostra-se adequada a medida adotada liminarmente, que garantiu o início da regularização da execução sem afastar, de forma precipitada, a custódia legitimada por título judicial.

Ressalto, por fim, que o deferimento parcial do writ não prejudica o direito do paciente de, uma vez expedida a guia e devidamente instaurada a execução unificada, pleitear os benefícios legais pertinentes, que deverão ser examinados oportunamente pelo juízo da execução competente, nos termos da LEP.

Diante do exposto,
concedo parcialmente a ordem, para ratificar a decisão liminar que determinou a imediata expedição da guia de execução penal
.

No mais, nego o pedido de expedição de alvará de soltura, por inexistirem elementos que demonstrem ilegalidade material na prisão do paciente.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER, EM PARTE, A ORDEM
pleiteada.